Tribunal: TJDFT
Processo: 0710677-65.2017.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710677-65.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA APELADO: WUELSON PEREIRA DE SOUZA PINHO D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Novo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, ao apelado para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se a respeito da necessidade de participação do agente financeiro, responsável pela baixa da hipoteca do imóvel, em litisconsórcio passivo necessário com o apelante. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator